Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015626-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (EMBARGANTE), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR PENHORADO A TÍTULO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO PELA CREDORA DO VALOR PENHORADO, ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO QUE TRATA DA LIMITAÇÃO DA MULTA – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1015626-64.2020.8.11.0000 (ID 65340967 – interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NORTEC – CONSULTORIA, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 64049172 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015626-64.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Várzea Grande/MT, mantendo
a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
, já em fase de
“Cumprimento de Sentença
”
(Número Único 0004647-74.2008.8.11.0002 – Proc. nº 236/2008 – Código 208814), este ajuizado pela agravante/embargante contra DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, indeferiu o pedido de imediato levantamento pela credora/agravante dos valores penhorados a título de
astreintes
pelo descumprimento da obrigação de fazer
imposta em sentença, referente à entrega da carta de quitação do bem objeto de contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, determinando, pois, que se aguardasse o julgamento do recurso de apelação interposto pela devedora/agravada/embargada contra a sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença, diante da possibilidade de modificação do valor devido (cf. Id. nº 51807952).

A
embargante afirma que o acórdão padece de omissão, já que não se pronunciou sobre os precedentes do STJ
“que fundamentam a tese da possibilidade de levantamento dos valores penhorados em caso de execução definitiva, sendo até mesmo desnecessária a prestação de caução, deix
(ando)
de segui-los, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, consoante previsão expressa do art. 489, § 1º, VI do CPC”
(cf. Id. nº 65340967 - pág. 2).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos modificativos, suprindo o vício apontado,
“para o fim de reconhecer a possibilidade de levantamento dos valores penhorados em caso de execução definitiva”
, prequestionando a matéria (cf. Id. nº 65340967 - pág. 4).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 67130997, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a decisão agravada:

“
(...)
De fato, o descumprimento da ordem judicial pela agravada é incontestável, não havendo justificativa para a sua conduta recalcitrante em desobedecer a ordem judicial de entrega da carta de quitação do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, até mesmo porque se tratava de providência que não exigia demasiado esforço para seu cumprimento, sendo essa questão inclusive resolvida quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002475-02.2018.8.11.0000, que manteve o valor das astreintes inicialmente fixadas.

No entanto, deve-se ter em mente que a finalidade da multa é de apenas forçar a parte a cumprir determinada ordem judicial, ou seja, é meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, ainda que a questão já tenha sido objeto de recurso anterior, com acórdão já transitado em julgado, o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de ser absolutamente possível a alteração do valor fixado a título de multa em qualquer momento, em razão de sua natureza processual de medida coercitiva, não se sujeitando à preclusão ou coisa julgada, pelo que, o valor fixado pode ser modificado sempre que “insuficiente ou excessivo”, a fim de que cumpra sua finalidade, observados, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

(...)

Em recente julgamento, inclusive, o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor” (STJ – 3ª Turma – REsp 1738628-SE – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 19/02/2019, DJe 25/02/2019).

De qualquer forma, estando pendente de julgamento recurso que trata do valor da multa fixada, compreensível a cautela do Juízo singular ao determinar que se aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto contra o decisum que pôs fim ao cumprimento de sentença, para posterior autorização de levantamento do valor penhorado, diante da possibilidade de modificação do quantum devido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”
(cf. Id. nº 64049172 - pág. 6/7).

Os presentes aclaratórios revelam, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E no tocante ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020